Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705925-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715291-24.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: PEDRO THIERRE DIAS DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o termo final para a interposição do recurso consta como 15/02/2024. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora